Tribunal: CARF
Processo: 12971.008953/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/1997 a 31/05/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já declarou que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula Vinculante 21.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração que observa o regramento administrativo próprio à espécie garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não gerando a nulidade do lançamento. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. ALEGADA IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei. Inexistindo demonstração de prejuízo ou de preterição ao direito de defesa não se cogita em nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura tenha a seu favor, sendo certo que eventuais testemunhos poderão ser objeto de declarações escritas, que serão consideradas em conjunto com as demais provas acostadas, considerando que declarações precisam ser comprovadas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/1997 a 31/05/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
Tendo as competências sido lançadas após o prazo quinquenal, declara-se a decadência do lançamento para os períodos de apuração atingidos pelo quinquênio legal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. LEGALIDADE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCRA. SEBRAE. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ATRASO. JUROS. TAXA SELIC.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição quando a documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente.
A contribuição da empresa, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Não demonstrando que determinado estabelecimento da pessoa jurídica, por CNPJ, possui risco menor, mantém-se o lançamento.
É legitima a exigência de contribuição para o Salário-Educação, conforme artigo 94 e parágrafo único da Lei n.o 8.212/91.
É legitima a exigência de contribuição para o INCRA e SEBRAE, inteligência do artigo 94 e parágrafo único da Lei n.o 8.212/91.
Os juros e a multa de mora têm caráter irrelevável, a eles aplicando-se a legislação vigente em cada competência.
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e multa de mora, que não pode ser relevada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.008953/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
CLINICA PIERRO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/1997 a 31/05/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já declarou que é inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo. Súmula Vinculante 21.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração que observa o regramento administrativo próprio à espécie
garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não gerando a
nulidade do lançamento. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em
nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o
crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
ALEGADA
IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.008953/2009-64
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei. Inexistindo
demonstração de prejuízo ou de preterição ao direito de defesa não se cogita
em nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura
tenha a seu favor, sendo certo que eventuais testemunhos poderão ser objeto de
declarações escritas, que serão consideradas em conjunto com as demais
provas acostadas, considerando que declarações precisam ser comprovadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/1997 a 31/05/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
Tendo as competências sido lançadas após o prazo quinquenal, declara-se a
decadência do lançamento para os períodos de apuração atingidos pelo
quinquênio legal.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO.
LEGALIDADE.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PRESUNÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
INCRA.
SEBRAE.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. GRAU DE RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
EM
ATRASO. JUROS. TAXA SELIC.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição quando a
documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente.
A contribuição da empresa, incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados, para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Não demonstrando que
determinado estabelecimento da pessoa jurídica, por CNPJ, possui risco menor,
mantém-se o lançamento.
É legitima a exigência de contribuição para o Salário-Educação, conforme
artigo 94 e parágrafo único da Lei n.o 8.212/91.
É legitima a exigência de contribuição para o INCRA e SEBRAE, inteligência
do artigo 94 e parágrafo único da Lei n.o 8.212/91.
Os juros e a multa de mora têm caráter irrelevável, a eles aplicando-se a
legislação vigente em cada competência.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e multa de
mora, que não pode ser relevada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para declarar a decadência do lançamento das
competências 07/1997 a 11/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 551/598), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 530/546), proferida em julgamento monocrático datado de 21/09/2006,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 21.424.4/0941/2006, da Delegacia da Receita
Previdenciária, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007,
que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal (e-fls. 204/264), cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/1997 a 05/2006
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO CREDITADA A MÉDICOS. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA. TAXA
SELIC. CO-RESPONSÁVEIS.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o INSS, sem prejuízo da penalidade cabível, pode inscrever de
ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial e prescricional de
10 anos determinado pela Lei no 8.212/91.
Os débitos previdenciários, por comando da Lei no 8.212/91, sujeitam-se ao cômputo de
juros equivalentes à taxa SELIC e a multa moratória, aplicados em caráter irrelevável.
O Relatório de co-responsáveis é parte integrante da notificação, tendo por finalidade
indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência (07/1997 a 05/2006), com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
(DEBCAD 35.848.052-3) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/157; 172/173) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 158; 174/177; 528/529), tendo o contribuinte
sido notificado em 28/06/2006 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$ 9.002.940,43 (nove milhões dois mil novecentos e quarenta reais e
quarenta e três centavos), compreendendo as contribuições dos segurados empregados e
da empresa (cota patronal), contribuições relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho e contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), conforme consta do Relatório Fiscal da NFLD,
fls. 159, 175/178.

Conforme informado no relatório fiscal os profissionais médicos a serviço da
notificada foram caracterizados como segurados empregados, com fundamento no
artigo 12, da Lei no 8.212/91.

As remunerações foram apuradas mediante aferição indireta em virtude da
notificada não ter apresentado os documentos abaixo discriminados, solicitados
mediante Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, motivo pelo
qual foi lavrado o auto de infração no 35.774.793-3 por infração ao artigo 33, § 2o, da
Lei no 8.212/91, e, pela falta de esclarecimentos quanto aos lançamentos contábeis
relativos a estas despesas, foi lavrado o auto de infração no 35.847.991-6, por infração
ao artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/91:

- folha de pagamento de todos os médicos;

- livro de ponto, controle de frequência dos médicos plantonistas;

- relação dos membros do corpo clínico;

- escala do plantão médico do pronto socorro;

- remunerações do corpo clínico, diretor clínico e médicos do departamento.

As remunerações dos médicos do corpo clínico, diretor clínico, médicos do
departamento-pronto socorro, constantes dos levantamentos CCA, CCG, DCA, DCG,
MAF e MAP, foram aferidas conforme planilhas de aferição de salários às fls. 179/188,
sendo que as remunerações constantes do levantamento MED, foram extraídas do Livro
Diário na conta 3.02.1.03.0617 – serviços médicos prestados – diversos honorários.

Integram a presente NFLD, além do Relatório Fiscal, os seguintes documentos:
Instrução Para o Contribuinte (fls. 02/03), Discriminativo Analítico de Débito
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

(fls. 04/87), Discriminativo Sintético do Débito (fls. 88/105), Relatório de Lançamentos
(fls. 106/146), Relatório de Documentos Apresentados (fls. 147/148), Fundamentos
Legais do Débito (fls.149/155), Relação de Co-responsáveis (fls.156), Relação de
Vínculos (fl. 157), e, MPF (fls. 160/162), TIAD (fls.163/172), TEAF (fls.173/174),
planilhas de aferição (fls. 179/188).
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento,
instauração do procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa, na pessoa da sócia administradora, recusou-se a assinar a ciência da
Notificação, sendo deixada uma via desta no local, em 28/06/06, tendo a empresa
apresentado defesa tempestiva, fls. 205/264, juntando documentos, fls. 265/491,
alegando em síntese:

Alega em preliminar a nulidade da notificação fiscal pois o Mandado de
Procedimento Fiscal no 09293573F00, de 14/03/06, não discrimina a autoridade
legitimada para sua emissão, conforme requisito do artigo 6o do Decreto no 3.969/01, e
ainda que permitida a delegação, não há a indicação do respectivo ato, conforme artigo
7o da Portaria, MPS/SRP no 3.031, de 16/12/2005, e artigo 7o do Decreto mencionado;

Acrescenta que não houve especificação clara dos dispositivos legais infringidos,
em afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 243 do Decreto no
3.048/99, configurando cerceamento do direito de defesa e ainda que a notificação fiscal
está embasada em indícios e suposições da fiscalização, sem provas a demonstrar a
argumentação fiscal, devendo ser declarada nula;

Sustenta que os créditos anteriores a 01/01/2001 encontram-se atingidos pela
decadência, conforme prazo decadencial quinquenal estabelecido no artigo 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional/CTN, devendo se declarada a improcedência da presente
Notificação Fiscal;

Assevera ser ilegal e inconstitucional a cobrança de contribuição ao SAT vez que
o conceito de atividade preponderante e gradação de risco foi determinado via Decreto
do Executivo, como também inconstitucionais a cobrança de contribuição ao Salário
Educação, por ter sua alíquota fixada mediante decreto, a contribuição ao SEBRAE por
não ter sido instituída mediante Lei Complementar e a contribuição ao INCRA, por não
representar interesse da categoria econômica;

Alega que somente o poder judiciário pode caracterizar vínculo empregatício,
agindo a fiscalização com excesso de competência, não prestando o artigo 12 da Lei no
8.212/91 para a caracterização do vínculo nos moldes do artigo 3o da CLT, não havendo
provas a embasar a subordinação e dependência econômica e jurídica, pleiteando a
oitiva de três testemunhas para comprovar a inexistência de vínculo dos médicos que
prestam serviços a empresa, devendo ser declarada nula a notificação;

Acrescenta que todas as informações a respeito da estrutura da empresa foram
fornecidas à fiscalização, estando a aferição fundada em suposições, não havendo
vínculo empregatício dos médicos com a instituição, conforme declarações que junta,
sendo a remuneração paga a pessoas jurídicas que lhe prestam serviços ou os convênios
médicos remuneram diretamente os profissionais, por produção e não por jornada de
trabalho ou plantão como descrito no relatório fiscal, insurgindo-se contra a forma de
aferição com base no Regimento Interno do Hospital, em relação ao número de
departamentos médicos do hospital, que são 7 e não 17 como aferido, número de
médicos por departamento, e contra a aferição do número de médicos no plantão com
base em Resolução do Conselho Federal de Medicina/CFM, requerendo a oitiva de três
testemunhas e prazo para a juntada de novos documentos;

Afirma que o diretor clínico da empresa não percebe remuneração, por ter cargo
honorífico, conforme declaração que junta, não podendo prevalecer os critérios
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

adotados pela fiscalização para o período da aferição, uma vez que distantes da
realidade, sendo que alguns dos departamentos apontados sequer existiam em 1997,
requerendo a oitiva de três testemunhas e prazo para a juntada de novos documentos;

Insurge-se contra a aplicação de juros à taxa Selic pois não instituída mediante
lei ordinária, e em desacordo com o limite estipulado no artigo 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, devendo ser recalculados os juros com base no referido artigo;

Sustenta que a multa aplicada se reveste de caráter confiscatório, vedado pelo
artigo 150, IV, da Constituição Federal, devendo ser declarada nula;

Aduz que a inclusão das pessoas físicas de sócios e ex-sócios no CORESP e Rel.
de Vínculos, está em desacordo com a interpretação do artigo 135 do Código Tributário
Nacional/CTN, só aplicando a responsabilidade solidária quando presentes os requisitos
de tal artigo, pleiteando a exclusão da responsabilidade dos sócios da presente
notificação;

Requereu ao final, a nulidade da notificação e improcedência desta, a redução da
multa e exclusão dos juros Selic, a produção de prova testemunhal e documental, e a
intimação dos atos processuais no endereço a fl. 264.

Posteriormente, em 28/07/2006, mediante protocolo no 37324.010126/2006-43,
às fls. 495/496, o impugnante requereu a juntada dos documentos de fls. 497/514.
Da Diligência
A decisão hostilizada reporta a realização de diligência, nestes termos:

Diante dos argumentos da defesa e documentos juntados, o julgamento foi
convertido em diligência, tendo a auditora notificante se manifestado às fls. 516/517,
em síntese:

Não procede a alegação de que as informações solicitadas pela fiscalização
foram prestadas de forma verbal pela empresa, através de sua Diretoria, Supervisão
Geral e Gerência Administrativa;

Quanto aos documentos juntados às fls. 495/514, não comprovam que os
serviços médicos foram prestados por pessoas jurídicas e que os profissionais médicos
recebem diretamente dos convênios médicos, uma vez que já solicitados, mediante
Termo e Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, os contratos de
prestação de serviços, notas fiscais/recibos de prestação de serviços, bem como o
correspondente lançamento contábil, não sendo apresentados durante a ação fiscal.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da defesa com natureza
de impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 13/10/2006, e-fl. 548,
protocolo recursal em 13/11/2006, e-fl. 599, e despacho de encaminhamento, e-fls. 601; 628),
mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial,
pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas
matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidades
Pretende o recorrente o reconhecimento de inúmeras inconstitucionalidades.
Quase todas as suas teses, de certo modo, tangenciam sobre matérias em que pretendem o
reconhecimento da inconstitucionalidade, por exemplo, a saber: inconstitucionalidade inerente à
Contribuição para o SAT, para o INCRA, para o Salário-Educação/FNDE, SEBRAE, efeito
confiscatório da multa aplicada, inaplicabilidade por inconstitucionalidade da SELIC.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, não se pode conhecer matérias sobre inconstitucionalidades.
Apreciação de preliminares antecedente a análise do mérito
- Preliminar de inexistência de preparo com arrolamento de bens e de
depósito prévio
Em outras palavras, a defesa alega que não é necessário o arrolamento de bens,
tampouco o depósito prévio ou o preparo para fins de exercer o direito de recorrer ao CARF.
Com razão o contribuinte, sendo o assunto pacífico na esfera administrativa. Na
verdade, não há controvérsia hodierna sobre essa temática.
Portanto, inexiste necessidade de preparo, sendo inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo (Súmula Vinculante n.o 21, do STF), demais disto a interposição do recurso
voluntário resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art.
151, III, do Código Tributário Nacional ― CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha
uma decisão administrativa final irrecorrível.
Estes temas não são mais controvertidos estando superados de modo a se avançar
na análise.
- Preliminar de nulidade, inclusive por ausência de especificação com
violação do art. 142 do CTN e por vício no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Inexistência de poderes para a autoridade fiscal estabelecer vínculo empregatício.
Em outras palavras, alega o recorrente a nulidade por cerceamento ou preterição
do direito de defesa, sustentando a não observação ao princípio do contraditório, da ampla
defesa, da legalidade, da razoabilidade, da Informação, da oportunidade e da competência,
inclusive porque não teria especificado a infração cometida violando o art. 142 do CTN, tudo
para corroborar com a nulidade do Auto de Infração. Aduz, ainda, em caráter de nulidade, que o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não é eficaz, sendo inválido, não discriminando a
autoridade legitimada para emissão. Igualmente, invoca nulidade aduzindo que a autoridade
fiscal não poderia lançar sob o argumento de vínculo de emprego.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

A despeito dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo
para a defesa ou nulidade nos autos e a competência da autoridade fiscal decorre da lei, inclusive
para fins de enquadramento previdenciário. Não consta dos autos que o recorrente tenha tido
qualquer prejuízo para se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do direito
de defesa. Procedimentalmente o procedimento é hígido e regular. Os fundamentos legais estão
bem apresentados, inclusive, podendo se discutir o mérito.
Consta nos autos que a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
imputação, estando determinada a matéria tributável.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação. Aliás, a
legislação aplicada foi a contemporânea aos fatos geradores.
Por conseguinte, não se pode falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária e previdenciária aplicáveis. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário
com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Noutro prisma, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das
atividades da Administração Tributária, de modo que estes instrumentos não podem obstar o
exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente
da Lei, não gerando nulidades eventuais irregularidades em tais instrumentos, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa. A hodierna Súmula CARF n.o 171 é de
clareza solar e bastante direta, a saber: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
Portanto, não padece de nulidade a Notificação de Lançamento, lavrada por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal. Não se viola o art. 37 da Constituição Federal, tampouco ocorre cerceamento ou
preterição do direito de defesa, nem há inobservância ao princípio do contraditório, da ampla
defesa, da legalidade, da razoabilidade, da Informação, da oportunidade, da competência, do
direito de ver respondidas as suas petições, da publicidade ou da eficiência. A autuação dos autos
é válida e regular em seu procedimento, podendo-se discutir o mérito.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

Nos autos se vê que a defesa exerceu o contraditório e se defendeu plenamente
das acusações fiscais, inclusive, em primeira instância se debateu todas as matérias. Nas peças
recursais foram apresentadas amplas razões e não houve qualquer limitação ao direito de defesa,
decerto que não se pode falar em nulidade.
No mesmo sentido os Acórdãos do CARF ns.o 2202-005.0971, 10/04/2019; 2202-
005.048, de 15/05/2019; 1302-003.487, 13/05/2019; 2202-005.050, de 13/03/2019; 2301-
005.952, de 12/03/2019; 3301-005.963, de 27/03/2019; 3401-006.001, de 27/03/2019; 2401-
006.194, de 11/04/2019; 2301-005.783, de 15/01/2019; 9202-007.5282, 29/01/2019; 1401-
003.122, de 19/02/2019; 1402-003.702, de 23/01/2019.
Em suma, compreende-se que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é, precipuamente, um instrumento de
controle interno da Administração Tributária, e não constitui elemento essencial de validade do
correspondente auto de infração, descabendo pleitear nulidade do lançamento por eventual
irregularidade em sua emissão, prorrogação ou ciência. De mais a mais, a autoridade fiscal do
caso concreto é competente para proceder a autuação, tendo indicado as normas legais que
entendeu aplicáveis ao caso concreto.
Tem-se, ainda, que destacar que o procedimento fiscal é regido pelo Decreto
70.235, de 1972, o qual estabelece prazo específico para apresentação de defesa pelo
contribuinte, tratando-se de prazo legal imposto em lei, não se cogitando de violação da equidade
por ser o procedimento fiscal inquisitório, do caso concreto, em tempo superior ao prazo de
impugnação (30 dias).
No mais, adoto parcialmente as razões de decidir da decisão vergastada, por ser de
clareza solar no trecho a seguir destacado, pelo que, doravante, entendo suficiente transcrevê-las,
haja vista minha concordância com os fundamentos bem postos naquele decisum, logo, com base
no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), peço vênia para expor
os trechos daquela decisão onde estão consignados os motivos determinantes, que entendo
irreparáveis e os quais reputo consistentes e válidos, verbo ad verbum:

No tocante a alegada falta de especificação clara dos dispositivos legais da
exação, não assiste razão ao impugnante, uma vez que o item 6 do relatório fiscal indica
que os fundamentos do débito encontram-se discriminados no anexo “Fundamentos
Legais do Débito – FLD”, dando condições suficientes para o contribuinte se defender.

Inclusive, depreende-se que o contribuinte obteve plena compreensão dos fatos
geradores e fundamentos legais da exação, uma vez que em sua defesa refuta
fundamentos legais do débito alegando a inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição ao SAT, e contribuições devidas a terceiros (SEBRAE, INCRA, Salário
Educação), insurgindo-se contra a aferição indireta uma vez que prestou todos os
esclarecimentos necessários a fiscalização de forma verbal, e ainda refutando a
aplicação do artigo 12 da Lei no 8.212/91, não havendo portanto, que se falar em
cerceamento de defesa.

Sustentou ainda o impugnante que a notificação está embasada em indícios e
suposições da fiscalização, contudo, havendo recusa ou sonegação de informações, a

1 Acórdão de minha relatoria julgado à unanimidade.
2 Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), responsável pela uniformização da jurisprudência dos
Colegiados (Turmas Ordinárias do CARF).
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

Lei no 8.212/91, autoriza o lançamento das contribuições devidas mediante aferição
indireta, conforme artigo 33, § 3o e 6o da Lei no 8.212/91, verbis:
Art. 33. (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e o Departamento da Receita Federal – DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento
e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições
efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Ressalto que o artigo 33, e §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91, consta do item
“CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS APURADAS MEDIANTE AFERIÇÃO INDIRETA –
EMPRESAS EM GERAL” na primeira página do Relatório “Fundamento Legais do
Débito” – FLD, referenciado no tem 6 do relatório fiscal.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
- Cerceamento de defesa. Produção de prova documental e testemunhal
Alega a defesa que ocorreu cerceamento de defesa. Vindica o direito de produzir
prova documental e testemunhal, bem como diz ser necessário realizar instrução probatória.
Pois bem. Entendo que, também, inexiste nulidade nestes pontos. Ora, a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de exceção previstas na
legislação, conforme § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972. Adicionalmente, inexiste
previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de instrução em que sejam ouvidas
testemunhas que o contribuinte porventura tenha a seu favor, sendo certo que eventuais
testemunhos poderão ser objeto de declarações escritas, que serão consideradas em conjunto com
as demais provas acostadas, considerando, igualmente, que meras declaração não fazem prova
por si só, prescindindo de documentos de suporte em documentação hábil e idônea.
Sendo assim, rejeito a juntada de posterior prova documental até aqui não
realizada e a oitiva de testemunhas.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência do lançamento
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento, para créditos
anteriores a 01/01/2001, na ótica do lapso temporal quinquenal considerando a notificação em
28/06/2006 e o período lançado englobando as competências 07/1997 a 05/2006, enquanto isso o
julgamento de primeira instância ponderou que não considerando que o prazo é decenal.
Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada e, hodiernamente, a Súmula
Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial pela via da lei
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se compreende que
o prazo é quinquenal.
Neste diapasão, sendo a notificação do lançamento de 28/06/2006 (e-fl. 2), lado
outro, sendo as competências lançadas do período de apuração 07/1997 a 05/2006, tem-se
facilmente observado que ocorreu a decadência do lançamento para as competências 07/1997 a
11/2000, inclusive, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, na forma postulada pelo próprio
recorrente. A competência 12/2000 em diante não teve o lançamento decaído considerando que
só pode ser lançada a partir de 01/2001 e o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício em
que pode ser lançada é 1o/01/2002, pelo que o prazo fatal opera em 31/12/2006 (posterior a
notificação de constituição do lançamento), de modo que não decai dali em diante.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, declarando-se a decadência do
lançamento nas competências 07/1997 a 11/2000, inclusive.
- Da irresignação contra o lançamento
O lançamento em vergasta é de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa (cota patronal), dos segurados empregados, financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (SAT), e as destinadas a Terceiros (Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). Segundo relatório fiscal os profissionais
médicos a serviço da notificada foram caracterizados como segurados empregados.
A aferição efetivada foi indireta considerando que a recorrente não apresentou na
fase de fiscalização os documentos solicitados mediante Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos – TIAD, quais sejam: folha de pagamento de todos os médicos; livro de ponto,
controle de frequência dos médicos plantonistas; relação dos membros do corpo clínico; escala
do plantão médico do pronto socorro; e remunerações do corpo clínico, diretor clínico e médicos
do departamento.
As remunerações dos médicos do corpo clínico, diretor clínico, médicos do
departamento-pronto socorro, constantes dos levantamentos CCA, CCG, DCA, DCG, MAF e
MAP, foram aferidas conforme planilhas de aferição de salários (e-fls. 178/187), sendo que as
remunerações constantes do levantamento MED, foram extraídas do Livro Diário na conta
3.02.1.03.0617 – serviços médicos prestados – diversos honorários.
A recorrente se insurge contra o lançamento nos mesmos moldes da impugnação,
constando no relatório deste voto as razões da insurgência, a saber: inconformismo com as
contribuições ao SAT, Salário-Educação/FNDE, INCRA e SEBRAE; irresignação com o fato do
auditor fiscal ter caracterizado vínculo de relação de emprego para fins previdenciários; alega
que o lançamento foi baseado em suposições e que forneceu a documentação solicitada; afirma
que o diretor clínico da empresa não percebe remuneração, por ter cargo honorífico; sustenta
inaplicabilidade da SELIC e assevera o efeito confiscatório da multa, além de se manifestar
contrário a apresentação das pessoas físicas e ex-sócios no CORESP e na Relação de vínculos.
Deveras, intimado da decisão de primeira instância o recorrente, basicamente,
reiterou os termos da impugnação, de modo que, considerando que inexiste novas razões entre o
recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, parcela daqueles fundamentos da decisão de
piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos
a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo
II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
DA SUPOSIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Anulação da NFLD por Vício de Competência

Ao contrário do que o impugnante afirma, a fiscalização Previdenciária não está
definindo a existência de vínculo empregatício entre os segurados e a empresa, mas
enquadrando tais segurados na categoria de empregados para efeitos previdenciários,
não trabalhistas.

Com efeito, o artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei n.o 8.212/91, estabelece os
pressupostos que caracterizam o segurado na categoria de empregado para fins de
vínculo com a Previdência Social, conforme segue:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado.

Conforme o artigo 3o, do contrato social consolidado juntado pela defendente,
fls. 266/273, e analisado durante a ação fiscal, constata-se que a notificada atua na
prestação de serviços hospitalares, tendo como objeto social:
... prestação de serviços médicos e hospitalares, pronto-socorro, clínica geral e
especializada, clínica ambulatorial, podendo ainda celebrar convênios com
Órgãos públicos e particulares, assim como fazer parte de sociedades
congêneres, seja como sócia quotista ou acionista, a critério de sua diretoria;
Parágrafo único. A sociedade explora atividade econômica empresarial de forma
organizada, nos termos do Art. 966 caput e parágrafo único e art. 982 do Código
Civil, portanto uma sociedade empresária com seus atos Constitutivos registrados
na JUCESP;

Ora, resta evidente que para o exercício de sua atividade-fim necessita contratar
profissionais médicos, como inclusive consta do parágrafo primeiro do artigo 7o do
referido contrato social, no capítulo da administração:
Parágrafo Primeiro: Nas atividades em que a sociedade exercer que impliquem
na responsabilidade, acompanhamento, autorização e assinatura de profissionais
devidamente habilitados para o exercício, a sociedade poderá contratar os
profissionais da área, tantos quantos forem julgados necessário para o perfeito
desempenho do objetivo social.

Constatado ainda no Regimento Interno do corpo clínico, Hospital Santa Tereza
(nome fantasia) juntado pela fiscalização às fls. 189/200, que os médicos se obrigam a
cumprir as disposições regulamentadas do Hospital e as ordens superiores, a participar
de comissões para as quais foi designado, demonstrando a relação de subordinação
destes para com o Hospital, conforme itens que destaco:
Artigo 6o
Parágrafo 1o São deveres dos Médicos Efetivos:
(...)
d) Comparecer às reuniões do Corpo Clinico e aquelas para os quais for
convocado;
e) Participar e desempenhar efetivamente das comissões em que for designado;
f) Cumprir fielmente todas as disposições regulamentadas do Hospital e as
ordens superiores;
(...)
i) Aceitar a responsabilidade de atender eficientemente os pacientes de convênios
assinados pelo Hospital. O médico que não se dispuser a atender aos convênios
do Hospital Santa Tereza libera a Direção Clinica a convidar médicos de fora
que possam realizar esse atendimento, desde que o departamento não supra esta
carência;
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

j) Dar cobertura de plantões a distância dentro de sua área de trabalho, mas
dividindo igualmente com seus colegas a tarefa a critério do coordenador do
departamento.

No caso em exame, o serviço prestado pelos médicos é de natureza permanente e
atende às atividades normais da empresa, sendo, portanto, evidente a sua não-
eventualidade, não se podendo cogitar de que o mesmo seja prestado em caráter
transitório ou ocasional.

Diante do caráter não eventual e da subordinação na prestação de serviços e
constatado o pagamento de remuneração, na conta 3.02.1.03.0617 – “serviços médicos
prestados – diversos honorários”, a fiscalização caracterizou o vínculo previdenciário
dos médicos como segurados empregados, com fundamento no artigo 12, inciso I, da
Lei no 8.212/91.

Quanto a alegação de excesso de competência, só podendo o vínculo
empregatício ser reconhecido via judicial, ressalto que a autoridade fiscal tem o dever
de caracterizar o vínculo previdenciário para fins de recolhimento de contribuições
previdenciárias, a teor do artigo 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99, verbis:
Art. 229. (...)
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do
art. 9.o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento
como segurado empregado.

A este respeito, transcrevo a seguinte ementa do TRF 3a Região, na apelação
cível AC 582686:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUTÔNOMOS. MÉDICOS E DENTISTAS. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
EFEITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
DIFERENÇAS.
IMPROCEDÊNCIA.
- Rejeitada a preliminar apresentada nas contra-razões. A autarquia interpôs
recurso de apelação dentro do prazo estabelecido no artigo 188 do CPC.
- O ponto central da controvérsia é saber se os médicos e dentistas contratados
pela embargante são empregados ou autônomos, pois, constada a primeira
hipótese, a consequência lógica é a improcedência dos embargos à execução.
- A CDA e a respectiva notificação de lançamento de débito, foram lavradas de
acordo com o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e obedeceram a todos os requisitos
legais, a fim de garantir a exigibilidade do quantum devido.
- Não procede o argumento de que a autoridade não tem competência para
descaracterizar a prestação de serviços como autônomos, porquanto a
fiscalização não foi realizada com objetivo de apurar débitos ou aplicar
penalidade por infração à legislação trabalhista. A atuação limitou-se à analise
da relação jurídica para efeitos previdenciários. A utilização dos conceitos
acerca do que é empregado ou autônomo não caracteriza abuso ou
incompetência, porquanto é a própria legislação previdenciária que os utiliza
para discriminar as diversas espécies de segurado e as respectivas contribuições,
de modo que são comuns e indispensáveis para sua realização.
- A alegação de que foram menosprezadas os recolhimentos como autônomos é
manifestamente equivocada, pois a 1a Junta de Recursos da Previdência Social
deu parcial provimento a recurso da embargante, precisamente para exclui-los
da notificação.
- A prestação de assistência médica e odontológica é atividade-fim da
embargante. Para cumpri-la, inclusive, é proprietária do Hospital Netto
Campello. Contraria toda lógica e a jurisprudência trabalhista que uma empresa
"terceirize" o trabalho definido por seus objetivos sociais.
- Há prova nos autos de relação de emprego entre profissionais contratados como
autônomos (médicos e dentistas) e a empresa contratante, ex vi do artigo 3o da
CLT, as quais não foram infirmadas pela prova oral coligida. Cabível, pois, a
cobrança executiva das diferenças devidas a titulo de contribuições
previdenciárias.
- O lançamento realizado não poderia ser infirmado por apenas 3 (três)
depoimentos de médicos, num rol de 58 (cinquenta e oito) profissionais, inclusive
dentistas. Se atendiam particulares no hospital, nenhum deles foi arrolado pela
embargante, para confirmá-lo.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

- Rejeitada preliminar arguida em contra-razões. Apelação e remessa oficial
providas. (TRF 3a, 20003990191653, Rel .André Nabarrete, 5a turma, DJU
25/02/2003, p. 447)

Por sua vez, a notificada não produziu nos autos nenhuma prova que afaste as
alegações da autoridade fiscal que embasaram o presente lançamento fiscal.
Da Comprovação da Inexistência de Relação Empregatícia – Corpo Clínico

Para a análise da forma em que os serviços médicos eram prestados, uma vez
que verificado no Livro Diário o pagamento de remuneração, na conta 3.02.1.03.0617 –
“serviços médicos prestados - diversos honorários", a fiscalização intimou a empresa a
apresentar, dentre outros documentos, os relativos a prestação de serviços médicos, tais
como recibos e notas fiscais de serviços, contratos de prestação de serviços, folha de
pagamento dos médicos, não tendo a notificada apresentado quaisquer destes, o que
motivou a lavratura do auto de infração no 35.774.793-3, por infração ao artigo 33, §§ 2o
e 3o, da Lei no 8.212/91.

Ainda, na ação fiscal foram solicitados os seguintes esclarecimentos a respeito
do corpo clínico do Hospital, cujo não atendimento ocasionou a lavratura do auto de
infração no 35.847.991-6, por infração ao artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/91,
esclarecendo a auditora fiscal à fl. 516, que não houve o alegado esclarecimento de
forma verbal como afirmado pelo impugnante:

- esclarecimento quanto ao funcionamento do plantão médico e escala
de plantão médico no pronto socorro;

- detalhamento dos lançamentos “rec. Dvs – serviços médicos”, na conta
3.02.1.03.0617, lançamento “diversas NF”, nas contas despesas de viagens, material de
consumo, material de limpeza, combustíveis e lubrificantes;

- identificação da conta em que é lançada a despesa com o pagamento
dos honorários médicos do plantão médico;

- informação em meio digital referente a folha de pagamento,
escrituração contábil, e guias GFIP;

- identificação da conta contábil em que foi lançada a despesa com
pagamento de cesta básica e remuneração do corpo clínico e do diretor clínico;
(subitens transcritos do relatório fiscal da infração do AI no 35.847.991-6)

Diante dos fatos acima descritos, a fiscalização em seu dever de ofício apurou as
contribuições devidas com fundamento no artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.2121/91,
transcritos nesta Decisão, utilizando-se de critério razoável para a aferição da
remuneração dos médicos e da quantificação dos membros do corpo clínico do hospital,
ao contrário do que o impugnante alega, como será visto a seguir.

Embora o impugnante sustente que os médicos percebem remuneração
diretamente dos convênios ou são remunerados pelas pessoas jurídicas que lhe prestam
serviços, não foram apontadas as contas de despesas em que são registrados tais
serviços, conforme informado no item 5 do relatório fiscal à fl. 176, tampouco juntados
na defesa documentos que comprovassem tal alegação, diga-se, documentos contábeis
fiscais, como notas fiscais de serviços, contratos de prestação de serviços, mas somente
declarações firmadas por médicos, pessoas físicas (fls. 282/290, 498/513) que,
desacompanhadas dos documentos fiscais, não demonstram o alegado.

Quanto ao recibo de prestação de serviços de anestesia, fl. 497, de emissão de
SIAC/Serviços Integrados de Anestesia de Campinas, CNPJ no 71.752.950/0001-10,
relativo a julho/2000, no valor de R$ 22.732,84, dando quitação do contrato de
prestação de serviços entre as partes, este documento desacompanhado de outros
elementos (contrato, notas fiscais da pessoa jurídica) não provam o alegado.

No tocante ao critério de aferição das remunerações dos médicos e número de
departamentos da notificada, não restou demonstrado que somente são 7 departamentos,
como alegado na defesa, tampouco que os médicos são pagos por produção, pois, como
já explanado, as declarações juntadas, desacompanhadas de documentos contábeis
fiscais, não provam o alegado.

Ora, constatado que havia remuneração creditada a médicos na conta
3.02.1.03.0617 – “serviços médicos prestados – diversos honorários”, sem que a
notificada comprovasse sua origem, e diante da não apresentação de documentos que
comprovassem ter os serviços médicos sido prestados por pessoas jurídicas, a
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

fiscalização adotou como critério de aferição as informações contidas no regimento
interno do hospital, fls. 189/200, que demonstra a existência de corpo clínico, com
divisão dos serviços médicos em 17 departamentos, conforme artigo 1o do regimento
(organização e divisão dos serviços médicos), com a existência de um médico efetivo
como coordenador do departamento (artigo 2o), e um médico auxiliar (artigo 8o), e não
baseando-se em meras suposições como alegado pelo defendente.

Quanto a alegação de que o Regimento Interno não pode servir para sustentar a
aferição, uma vez que está em desacordo com as disposições do Conselho Regional de
Medicina, juntando cópia de Parecer do referido órgão, fls. 274/281, ressalto que os
artigos do regimento utilizados pela fiscalização, e aqueles citados nesta Decisão, não
foram objeto das ressalvas apontadas no último parágrafo do Parecer.
Da Comprovação da inexistência de Relação Empregatícia – Pronto Socorro

Da mesma forma que já exposto no subtítulo anterior, razão não assiste ao
impugnante ao sustentar que a aferição foi feita de modo aleatório com base em
suposições, a uma porque a notificada deu causa ao lançamento por aferição na medida
em que não apresentou documentos relativos a prestação dos serviços médicos, e a duas
porque o critério adotado para a aferição é razoável frente a situação apresentada,
utilizando-se de Resolução do Conselho Federal de Medicina/CFM no 1451/95, fls.
201/203, que fixa normas para o funcionamento dos estabelecimentos de Pronto
Socorro, determinando em seu artigo 2o, o número mínimo de profissionais da equipe
médica.

Ainda, o critério adotado como valor das remunerações apresenta-se razoável
uma vez que fundado no piso salarial da categoria fornecido pelo Sindicato dos Médicos
de Campinas(CNPJ no 46.106.845/0001-67).
Da Suposição de Existência de Salário de Diretor Clínico

Alega o defendente que o diretor clínico não percebe remuneração em função de
seu cargo honorífico, juntando declaração do atual diretor, fl. 284.

Contudo, constando do contrato social da notificada que a sociedade explora
atividade econômica empresarial, e ainda, no regimento interno do corpo clínico que o
diretor clínico exerce inúmeras funções essenciais ao desenvolvimento das atividades da
empresa hospitalar, conforme artigos abaixo transcritos, resta evidente que não se
enquadra nas atividades típicas honoríficas, mormente encontradas em Irmandades e
Santas Casas de Misericórdia:
Artigo 13 – Serão deveres do diretor clínico;
c) Reger e Coordenar as atividades médicas do Hospital;
(...)
e) Permanecer no Hospital nos períodos de maior atividade, fixando o horário de
seu expediente;
(...)
i) Representar o Hospital em suas relações com as autoridades da área da saúde.
Artigo 14 - São direitos do Diretor Clínico:
a) Exercer sua autoridade para fazer cumprir o presente regimento;
c) Estabelecer normas de serviço, critérios de aproveitamento de espaço e
equipamento, tendo em vista o melhor aproveitamento dos recursos existentes
f) Aplicar as penalidades a qualquer membro do Corpo Clínico, conforme
disposto no Capítulo VIII deste Regimento.
Da Aferição dos Valores e Períodos de Competências da NFLD

Sustenta o impugnante que não há prova da existência dos departamentos e
números de médicos para todo o período lançado, sendo que alguns departamentos
sequer existiam em 1997.

No entanto, como já explanado nesta Decisão, diante da não apresentação de
documentos e esclarecimentos a respeito dos serviços médicos prestados, a fiscalização
está autorizada a apurar as contribuições devidas utilizando-se da aferição indireta, com
fundamento no artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91, cabendo a empresa o ônus da
prova em contrário.

Dessa forma, o lançamento deve ser mantido, uma vez que não houve
apresentação de qualquer documento contábil fiscal que o afastasse.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

De mais a mais, as outras irresignações são matérias todas elas bem sumuladas.
Veja-se.
A taxa SELIC é plenamente aplicável, na forma da Súmula CARF n.o 04, que
dispõe: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
A recorrente não pode pretender defender os sócios, no que trata de capítulo sobre
responsabilidade, na forma da Súmula CARF n.o 172, que dispõe: “A pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
De qualquer sorte, na forma da Súmula CARF n.o 88, “[a] Relação de Co-
Responsáveis – CORESP, o Relatório de Representantes Legais – RepLeg e a Relação de
Vínculos – VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa”.
Com relação a contribuição ao SEBRAE o STF fixou Tese, no Tema 227 da
Repercussão Geral (RE 635.682), determinando que: “A contribuição destinada ao Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae possui natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser
instituída.”
E, ademais, a Excelsa Corte no Tema 325 da Repercussão Geral (RE 603.624)
fixou Tese estabelecendo que: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
No que tangencia a contribuição para o INCRA o STF fixou Tese, no Tema 495
da Repercussão Geral (RE 630.898), anotando que: “É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.”
Por sua vez, o STJ estabeleceu no Tema Repetitivo n.o 83 (REsp 977.058) a Tese:
“A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada ao Incra não foi extinta pela Lei
7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.”
No que se relaciona ao Salário-Educação o STJ no Tema Repetitivo n.o 362 (REsp
1.162.307) firmou a Tese: “A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as
empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15
da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006.”
Quanto ao SAT, a despeito da Súmula STJ 351, não tendo, neste autos, sido
comprovado que determinado estabelecimento da pessoa jurídica, por CNPJ, possui risco menor,
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008953/2009-64

nem sido questionada a alíquota aplicada de forma objetiva, mantém-se o lançamento por
ausência de questionamento e produção probatória.
Por último, a Súmula CARF n.o 02 veda reconhecer inconstitucionalidade de lei
tributária com finalidade de afastar lançamento ou multa aplicada, anotando que: “[o] CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades,
rejeito as preliminares de nulidade e de oitiva de testemunhas, e, na parte conhecida, dou-lhe
parcial provimento para declarar a decadência do lançamento nas competências 07/1997 a
11/2000, inclusive. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para
declarar a decadência do lançamento das competências 07/1997 a 11/2000, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital